Tribunal: TJMT
Processo: 1004159-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004159-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS E IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – PLEITO DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ILEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o Agravante ostente a condição de Credor Fiduciário,
in casu,
os débitos de IPVA existentes estão em nome do devedor GELSON LIBERATO TESCHKE, que não é parte na demanda.

2. A alegação de
que o registro de veículo automotor veículo marca VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V (TREND) (G5), ano/modelo 2009/2009, placas NIY 5173, cor PRATA, chassis 9BWAA05U29
P064130, foi feito por meios fraudulentos, e que durante esse período foram lançados, em nome das vítimas, tributos, multas e pontuações decorrentes das infrações de trânsito, não restaram demonstrados, devendo ser apurados, quando da instrução processual, logo ausente os requisitos necessários.

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MATO GROSSO e FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO, contra decisão proferida nos Autos de Ação Declaratória de Cancelamento de Registro c/c Anulatória de Lançamento de Débitos e IPVA e Infrações de Trânsito, com pedido de tutela provisória de urgência no 1028116-63.2018.8.11.0041, pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido liminar, pelo fato de que “(...) não estando individualizado em nome do requerente o IPVA, tão pouco as infrações de trânsito, impossível a suspensão de tais débito, eis que a ninguém é lícito defender direito alheio em nome próprio. (...)”.

Sustenta o Recorrente que foi feito registro de veículo automotor por meios fraudulentos, e que durante esse período foram lançados, em nome das vítimas, tributos, multas e pontuações decorrentes das infrações de trânsito.

Afirma que, em razão de dívidas que não deu causa, o seu nome pode ser lançado no registro de dados do CADIN Estadual, restando demonstrado o real perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Verbera que os arts. 104 e 166 do Código Civil elencam os requisitos para a validade do negócio jurídico, e a nulidade jurídica do negócio, de que houve fraude no negócio jurídico entabulado entre o Agravante e o agente estelionatário, que se fez passar pelo Sr. Gelson Liberato Teshcke, inexistindo assim domínio ou posse do bem a seu favor, o que afasta a sua responsabilidade sobre os encargos lançados pelo Detran-MT.

Pugna pela reforma da decisão.

O efeito ativo almejado foi indeferido, conforme Id no 8775564.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões rechaçando todos os argumentos apresentados, requerendo ao final o desprovimento do recurso interposto (Id no 10844070.

O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. n° 15682960.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência e, de corolário requer o provimento do para que seja decretado o cancelamento do registro do veículo e anulação de tributo IPVA e infrações de trânsito em favor da Requerente, após a data de 04 de Março de 2011.

Consta dos autos, que a empresa Agravante ingressou com
Ação Declaratória de Cancelamento de Registro c/c Anulatória de Lançamento de Débitos e IPVA e Infrações de Trânsito
, tendo como fundamento a ocorrência de fraude no registro.

Ao analisar o pedido, o juízo “a quo” indeferiu a tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A tutela de urgência encontra-se disciplinada no art. 300, do CPC e será concedida quando houverem elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Destarte, da análise das razões e documentos que instruem a peça exordial, não tenho como substancial as alegações trazidas pela parte autora.

No caso em tela, a requerente defende sua tese na presumida fraude aplicada contra si e o Sr. GELSON LIBERATO TESCHKE, uma vez que o veículo indicado nos autos nunca estiveram na posse do senhor Gelson, sendo o contrato realizado por terceira pessoa que utilizou do seu documento.

Nesse viés, a existência da fraude apontada não é suficiente para o deferimento da liminar. Na realidade seria imprescindível que se demonstrasse nos autos (e isso não se fez!) que os requeridos estão cobrando do autor tributos que não devem ser exigidos.

Com efeito, embora o credor fiduciário seja solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA, o documento de id. 14983885 demonstra existência de débitos em nome do devedor GELSON LIBERATO TESCHKE, que não é parte nesta demanda.

Assim, não estando individualizado em nome do requerente o IPVA, tão pouco as infrações de trânsito, impossível a suspensão de tais débito, eis que a ninguém é lícito defender direito alheio em nome próprio.

Ante ao exposto,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de tutela de urgência.

Intime-se.

Citem os requeridos para, querendo, contestarem a ação, com as advertências legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.(...)” (
id.
15009736) Processo Ordinário-1028116-63.2018.8.11.0041.

A decisão hostilizada, não merece qualquer retoque, pois d
a análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida.

Inicialmente, porque
embora o Agravante ostente a condição de Credor Fiduciário,
in casu,
os débitos de IPVA existentes estão em nome do devedor GELSON LIBERATO TESCHKE, que não é parte na demanda.

Assim, a alegação de
que o registro de veículo automotor marca VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V (TREND) (G5), ano/modelo 2009/2009, placas NIY 5173, cor PRATA, chassis 9BWAA05U29P064130, foi feito por meios fraudulentos, e que durante esse período foram lançados, em nome das vítimas, tributos, multas e pontuações decorrentes das infrações de trânsito, não restaram demonstrados, devendo ser apurados, quando da instrução processual.

Desse modo, a modificação da decisão “a quo”, nessa seara processual se mostra temerária, ante a ausência de provas.

Por outro lado, o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão do crédito tributário não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade, máxime porque tal circunstância não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional
.

Assim, a mera propositura de ação impugnando o crédito tributário, não tem o condão de suspender a sua exigibilidade.

Além disso, não restou individualizado em nome do requerente o IPVA, as infrações de trânsito, impossível a suspensão de tais débito, posto que a ninguém é lícito defender direito alheio em nome próprio.

Feitas essas considerações, não resta outra alternativa a não ser
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020